Tribunal: TJSP
Processo: 0002141-96.2013.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - – IMPROCEDÊNCIA – Suspensão da ação – Afastamento – Questão matéria de tema repetitivo julgada e transitada em julgado – Ausência de incapacidade permanente por doença - Circunstância não coberta pela apólice – Indenização indevida – Improcedência da ação mantida – Recurso desprovido.